Tribunal: STF
Processo: ARE 1035258
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Reajustes incidentes em período posterior ao advento da Lei 8.112/1990. Tema 928. Incompetência da Justiça do Trabalho. 4. Violação à coisa julgada. Inocorrência. Relação jurídica de trato continuado. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.